Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. PENHORA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR. DEPOSITÁRIO. MEDIDA MENOS GRAVOSA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medida menos gravosa para o executado, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil.
2. O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este.
3. Recurso provido.